Tribunal: TJDFT
Processo: 0729304-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729304-02.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME EMBARGADO: PNEULINE PNEUS E SERVICOS LTDA., MAURICIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA, MARIA BEATRIZ MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 33690997) opostos por LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME contra decisão de ID 32993221 prolatada por esta Relatoria em 25.2.2022. Alega ter havido contradição na exclusão da herdeira de MARIA BEATRIZ MARTINS, Sra. JULIANA SARAIVA DE OLIVEIRA, do polo passivo da lide por ausência de inventário, pois teria localizado o espólio em 16.3.2022, mediante constatação da ação de cobrança sob o n.o 0701336-57.2022.8.07.0001, em trâmite na 17a Vara Cível de Brasília, na qual a excluída pretende receber R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Requer que a contradição apontada seja sanada para manter a embargada JULIANA SARAIVA DE OLIVEIRA no polo passivo da presente demanda. Em contrarrazões de ID 34233778, a parte embargada esclarece que não se trata de espólio, mas de cobrança por beneficiários do seguro de vida, que não é considerado herança. É o breve relato. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I) deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II) incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. De plano, constata-se que a pretensão do embargante não se enquadra na moldura do recurso, pois visa combater a decisão que excluiu filha da ré por ausência de inventário, insistindo na existência de espólio em razão de ação de cobrança para obter seguro de vida. Não se vislumbra qualquer contradição interna da decisão que exclui filha da ré falecida por ausência de inventário, remanescendo a impossibilidade de recolocação da parte no polo passivo. Não se prestam os embargos de declaração a alterar decisum por inconformismo. Reveja-se ementa de acórdão deste colendo TJDFT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DO AUTOR. VÍCIOS. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO DO RÉU. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS. CORREÇÃO. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 3. Conforme ensinamentos do Enunciado de n. 243, do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis, no caso de provimento do recurso de apelação, o tribunal redistribuirá os honorários fixados em primeiro grau e arbitrará os honorários de sucumbência recursal. 4. Recurso do autor conhecido e desprovido. 5. Recurso do primeiro réu conhecido e provido. (Acórdão 1304535, 07015896120178070020, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 26/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, inexistentes quaisquer dos vícios previstos na Lei Processual Civil, resulta inviável a pretensão voltada para o acolhimento dos embargos com pretensão de efeitos modificativos. À vista dessas considerações, rejeito os embargos de declaração opostos pelo agravante. Intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador